Tribunal: STF
Processo: Rcl 77909
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Nicholas Charles Evangelista Lopes contra ato decisório Juiz Federal da 16ª Vara Federal da Seção Judiciária da Paraíba, sob o fundamento desrespeito à Súmula Vinculante nº 14. 



    O reclamante alega, em síntese, que:  



    “Trata-se da Operação Conexão Paraíba, a qual possui a Ação Penal de número 0800185-90.2025.4.05.8200, além dos correlatos, apurando-se atividades organizacionais voltadas ao tráfico de entorpecentes. 



    Diante disto, em meio a intensa investigação, estão sendo apuradas inúmeras conversas provenientes de aplicativos de mensagens criptografadas, como SKY ECC e Signal. 



    Posto isto, no dia 15 de Janeiro de 2025, o Ministério Público Federal do Estado da Paraíba, apresentou denúncia em desfavor do reclamante e dos demais corréus do processo, restando recebida pela Magistrada da 16ª Vara Federal no dia 22 de Janeiro de 2025. (Documento 01).



    (...)



    (...) após o recebimento da denúncia, a defesa pleiteou acesso a íntegra do material bruto colhido pela Policia Federal do Estado da Paraíba, relacionadas a interceptações telefônicas e telemáticas, incluindo as recebidas por intermédio de cooperação internacional.



    Ademais, a defesa solicitou o fornecimento de todos os HD’s externos, Pendrive’s, CD’s e demais materiais oriundos desta gigantesca investigação, que estejam depositados em cartório.



     Assinala que, 



    “(...) nos autos correlatos de número 0803388-31.2023.4.05.8200, relativos à representação criminal, possui informações do mês de Janeiro de que a França ainda não havia retornado a respeito da cooperação internacional, sem quaisquer notícias de provas trazidas pelo respectivo país, posteriormente a esta informação.(Documento 8)



    Prossegue,



    “Como se não bastasse, nos autos correlatos de número, 0803386-61.2023.4.05.8200, relativos à quebra de sigilo telefônica e telemática, no dia 06 deste mês, o Juízo solicitou o resultado da interceptação telefônica acompanhado do auto circunstanciado para a Policia Federal, ou seja, a defesa encontra-se intimada para apresentar a resposta à acusação sem nem ao menos acessar o resultado integral das interceptações telefônicas. (Documento 09)”



    Destaca, 



    “Além disto, é de se registrar, que inúmeros documentos apresentados pelos demais países envolvidos nas investigações, dispostos no inquérito correlato de número 0800014-41.2022.4.05.8200, não foram traduzidos para em favor do pleno entendimento da defesa.”



    Sublinha a impossibilidade de apresentar resposta à acusação sem acesso integral aos elementos de prova.



    Ao final, requer “o sobrestamento do feito, até que o Juízo de 1º Grau libere o acesso integral a todos elementos de prova, bem como, diante da proximidade das audiências, seja determinado o sobrestamento do feito, para que na sequência a defesa possa apresentar a resposta a acusação.”



    Em 1º de abril de 2025, indeferi a liminar, determinei a emenda da inicial e solicitei informações à autoridade reclamada.



    Diligências cumpridas.(edoc. 19 e 22)



    Na petição/STF (46.152/2025, edoc. 23), o reclamante reitera o pedido de exame do mérito desta reclamação, afirmando ainda não ter acesso integral a todos os elementos de prova colhidos em seu desfavor.



    É o relatório.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”



    O parâmetro apontado pelo reclamante e a Súmula Vinculante n. 14 do STF, in verbis: 



    Súmula Vinculante 14 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    Colhe-se das informações prestadas pela autoridade reclamada o seguinte:



    “Em 09/12/2024, na fase ostensiva da "Operação Conexão Paraíba", o investigado NICHOLAS CHARLES EVANGELISTA LOPES teve sua prisão preventiva decretada no Pedido de Prisão Preventiva nº 0807347-73.2024.4.05.8200, mas não foi localizado. A Polícia Federal informou que havia registro de sua saída do território brasileiro, em 08/02/2023, sem registro de retorno, determinando este juízo a inclusão do mandado de captura na difusão vermelha da Interpol. 



    Em 15/01/2025, o Ministério Público Federal apresentou a denúncia na Ação Penal nº 0800185-90.2025.4.05.8200, em desfavor do Reclamante e outros quinze réus, imputando ao primeiro os crimes previstos nos artigos 2º, caput e §4º, incisos IV e V, da Lei nº 12.850/2013, artigo 35, caput, c/c artigo 40, inciso I, ambos da Lei nº 11.343/2006. 



    Segundo a denúncia, o avanço das investigações revelou a existência de uma organização criminosa voltada ao tráfico transnacional de entorpecentes e lavagem de dinheiro, a qual utilizava aplicativos de mensagens criptografadas com alto grau de sigilo, como SKY ECC e Signal, para facilitar as atividades ilícitas. Técnicas especiais, como interceptações e cooperação internacional, expuseram a rede criminosa, que atuava de forma estruturada entre 2020 e 2024. A operação, com apoio de autoridades europeias, permitiu interromper atividades criminosas globais e revelou a perpetuação do grupo até a deflagração da Operação, em dezembro de 2024. 



    A advogada Claudia Rodrigues Ignacio, constituída pelo Reclamante, apresentou procuração em 16/01/2025 e foi habilitada na ação principal e processos correlatos, após determinação desse juízo, em 20/01/2025. A procuração não outorga poderes à advogada para receber citação. 



Em 22/01/2025, a denúncia foi recebida, determinando-se a citação do Reclamante por edital, em razão de se encontrar em local incerto. O edital de citação foi publicado no Diário Oficial Eletrônico e no mural eletrônico desta 16ª Vara Federal, a partir de 30/01/2025 até 15/02/2025, com intervalos de 30 segundos. 



Em 03/02/2025, a defesa de NICHOLAS LOPES requereu: acesso ao processo conexo nº 0803386-61.2023.4.05.8200; o fornecimento de cópias integrais dos dados brutos de todos os áudios/mensagens de texto originais das conversas telefônicas/telemáticas que foram desviadas das operadoras de telefonia diretamente para o sistema de recepção e posterior armazenamento durante os períodos das interceptações na Operação CONEXÃO ITÁLIA, incluindo as recebidas por intermédio da cooperação internacional do material telemático do SKY ECC; fornecimento de todos os HD's, CD´s, Pendrive's que estivessem depositados na Secretaria com eventuais elementos de provas oriundos da investigação. 



Em 06/03/2025, este juízo proferiu decisão deferindo o pedido de habilitação no processo nº 0803386-61.2023.4.05.8200 e consignou que o HD com os dados brutos solicitados pela defesa estava acautelado em Secretaria, disponível para cópia pelas partes. Foi esclarecido que os arquivos, compactados, consistem em quase 3 terabytes de dados, não sendo possível o compartilhamento via nuvem e/ou virtual, recomendando-se às partes interessadas o comparecimento pessoal à Secretaria para cópia dos dados. 



Em 07/03/2025, a advogada Claudia Rodrigues Ignacio reiterou o pedido de total acesso à íntegra do material bruto colhido pela Polícia Federal para que pudesse apresentar resposta à acusação. 



Por ocasião da análise do cabimento de absolvição sumária (art. 397 do Código de Processo Penal), em 25/03/2025, a juíza da instrução novamente se manifestou sobre a impossibilidade de compartilhamento, via nuvem do juízo, dos dados brutos colhidos na investigação. Justificou-se que o Processo Judicial Eletrônico - PJE não comporta carregamento de arquivos de áudio e vídeo, além de limitar os arquivos a 3 megabytes, o que implicaria na anexação ao PJE de mais de um milhão de arquivos. Reiterou-se a disponibilização da prova aos advogados em HD arquivado em Secretaria. Também ficou registrado que a existência de apenso físico aos autos virtuais não consiste em ofensa à Lei n. 11.419/2006 tanto menos em restrição ao direito de ampla defesa, sendo pacificamente admitido pela jurisprudência que o acesso aos dados interceptados seja disponibilizado em mídias físicas, ainda que os autos sejam virtuais. 



Foi determinado o desmembramento do feito em relação a NICHOLAS LOPES, em razão de se encontrar foragido e sem advogado habilitado nos autos. Em relação à inexistência de advogado constituído, tratou-se de erro material da decisão. 



Em 27/03/2025, a defesa do Reclamante opôs Embargos Declaratórios à decisão, alegando que não há necessidade de desmembramento do processo porque existe defesa habilitada nos autos, além de reiterar o pedido de disponibilização do material probatório, sob alegação de que não foi apreciado. Os embargos estão pendentes de análise. 



Portanto, em suma: 



a) a falta de disponibilização da íntegra dos dados telemáticos brutos da SKY ECC deu-se diante do grande volume de arquivos, gerando impossibilidade técnica do PJE de carregamento, disponibilizando-se às partes cópia do material acautelado em Secretaria; 



b) foi considerado que a existência de apenso físico aos autos virtuais não consiste em ofensa à Lei n. 11.419/2006 tanto menos em restrição ao direito de ampla defesa, sendo pacificamente admitido pela jurisprudência que o acesso aos dados interceptados seja disponibilizado em mídias físicas, ainda que os autos sejam virtuais.; 



c) a determinação de desmembramento do feito em relação ao réu NICHOLAS LOPES foi justificada diante da ausência de sua citação (foragido) e da apresentação de resposta à acusação; a defesa em nenhuma das manifestações nos autos deu o réu por citado nem apresentou procuração com poderes para citação; 



d) o desmembramento também foi necessário para dar prosseguimento ao feito quanto aos outros réus que se encontram presos.”(edoc. 22)



    Consoante o exposto, a autoridade reclamada informa ter sido franqueado o acesso aos autos pelo reclamante, não havendo tramitação processual em sigilo. O que ocorre, aparentemente, é que o investigado pretendem acessar o inquérito, por meio do sistema PJe, o que, no caso concreto, mostrou-se inviável.



    Conforme as razões apresentadas pela autoridade reclamada constatou-se a impossibilidade de compartilhamento, via nuvem do juízo, dos dados brutos colhidos na investigação, afirmando-se que “o Processo Judicial Eletrônico - PJE não comporta carregamento de arquivos de áudio e vídeo, além de limitar os arquivos a 3 megabytes, o que implicaria na anexação ao PJE de mais de um milhão de arquivos.”



     Ou seja, ficou demonstrada a impossibilidade técnica devidamente justificada, que não se confunde com cerceamento de defesa.



    Além disso, consignou-se que “o HD com os dados brutos solicitados pela defesa estava acautelado em Secretaria, disponível para cópia pelas partes”



    Destacou-se, ainda, que a disponibilização, em mídia física, dos dados brutos pretendidos, ainda que em processo virtual, não afronta a um só tempo a Lei do processo judicial eletrônico, tampouco a ampla defesa.



    Ainda que assim não fosse, cabe a defesa demonstrar o efetivo prejuízo decorrente do alegado cerceamento, nos termos da pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Confira-se:



    “EMENTA Agravo regimental em reclamação. Acesso a procedimento resultante de interceptação telefônica. Alegada afronta ao enunciado da Súmula Vinculante nº 14. Não ocorrência. Pretensão devidamente atendida. Ausência de comprovação de eventual prejuízo. Essencialidade da demonstração de prejuízo concreto para o reconhecimento da nulidade do ato. Princípio do pas de nullité sans grief. Precedentes. Regimental não provido. 1. As informações encaminhadas ao Supremo Tribunal Federal pela autoridade reclamada permitem concluir a inexistência de ato praticado pela autoridade reclamada no sentido de negar expressamente à defesa acesso a elementos de prova produzidos no curso da persecução penal, bem como que nenhum elemento obtido em sede de interceptação foi utilizado para a formulação de denúncia em prejuízo do agravante. 2. O reconhecimento de nulidade exige a demonstração de prejuízo, de acordo com o princípio do pas de nullité sans grief, o que não ocorreu na espécie. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.(Rcl 27699 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe-27-09-2018)



    Acrescente-se o seguinte julgado pertinente ao deslinde da controvérsia:



    Ementa: RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. HIPÓTESES DE CABIMENTO. ARTS. 102, I, L, E 103-A, § 3º, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14 NÃO VERIFICADO. AMPLO ACESSO AOS AUTOS DO PROCESSO QUE POSSIBILITOU OS DEFENSORES FORMULAREM TODAS AS TESES DE DEFESA. IMPROCEDÊNCIA. I – A reclamação tem previsão constitucional para a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da CF) ou, ainda, quando o ato administrativo ou decisão judicial contrariar a súmula vinculante aplicável ou que indevidamente a aplicar (art. 103-A, § 3º, da CF, incluído pela EC 45/2004). II – As questões relativas à prisão em flagrante, à ilegalidade das escutas telefônicas e ao excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal não podem ser conhecidas, por evidente inadequação da via eleita, sendo certo que o reclamante poderá trazê-las à apreciação do Judiciário mediante os instrumentos adequados e oportunos. III – Descumprimento da Súmula Vinculante 14 não verificado, pois, conforme exposto na sentença condenatória, “o patrono do réu apresentou defesa prévia, abordando todos os pontos de interesse para o deslinde da controvérsia (...). Não aguardando a apreciação do pedido, infere-se que o próprio patrono entendeu pela desnecessidade de dilação de prazo, restando prejudicado o requerimento formulado”. IV – Verifica-se, ainda, que os advogados permaneceram com os autos principais entre 2 e 30 de setembro de 2009 e com os autos da interceptação entre os dias 10 e 29 do mesmo mês. V – Ainda que a defesa preliminar tenha sido apresentada com base em algumas peças fotocopiadas de um habeas corpus impetrado no TJ/SP, como afirmado na inicial, observa-se que os defensores do reclamante tiveram amplo acesso aos elementos de prova constantes do processo, não sendo aquele ato a última e única oportunidade para expor as teses da defesa. VI – Reclamação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, julgada improcedente.(Rcl 8998, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe-06-02-2012)



    Como se vê, ao contrário do alegado, não se visualiza a alegada negativa de acesso, mas tão somente que a forma de acesso pleiteada não foi atendida, pois viabilizado à defesa apenas acesso à mídia física.



    Logo, o quadro documental permite concluir que não há impedimento ao acesso do reclamante e seus advogado aos conteúdos pretendidos, tampouco há decisão judicial nesse sentido que pudesse, ao menos teoricamente, configurar a suposta afronta ao paradigma de controle, tendo em vista que as decisões foram no sentido de deferir o acesso aos elementos pretendidos, contudo, em meio físico.



    Em face disso, verifica-se ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle invocado (SV 14). E a relação de pertinência estrita é requisito indispensável para o cabimento da reclamação. 



    Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014; Rcl 11.463 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/02/2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 05/03/2015; Rcl 12.851 AgRsegundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015, entre outros.



    Com essas considerações, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, §1° do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente